Tribunal: TJES
Processo: 5002754-26.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-26.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSAD SAID EL JURDI FILHO

APELADO: ROSA MARIA LIMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do réu para julgar improcedente a ação possessória ajuizada pela embargante. A parte embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade e omissões quanto à análise de provas, à existência de decisão anterior em agravo de instrumento, à ausência de instrução probatória no primeiro grau e à suposta ilegitimidade passiva do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade por não analisar provas relevantes constantes dos autos; (ii) definir se houve omissão quanto à existência de agravo de instrumento anterior; (iii) examinar se houve omissão sobre possível cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova testemunhal; (iv) apurar se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obscuridade não se configura quando a decisão apresenta fundamentação clara e inteligível, ainda que não mencione expressamente todas as provas, desde que o conteúdo probatório tenha sido analisado no julgamento.

4.
A ausência de menção expressa a decisão anterior em agravo de instrumento não configura omissão quando o referido recurso versava apenas sobre tutela provisória, apreciada em cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito realizado em cognição exauriente.

5.
A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando não há insurgência da parte após a decisão saneadora que delimitou os pontos controvertidos e distribuiu os ônus probatórios e, ademais, a sentença foi proferida em seu favor, sendo que a tese do cerceamento de defesa somente foi alegada nesta oportunidade.

6.
A análise da alegada ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada no acórdão, que afastou a existência de vínculo fático-jurídico entre o réu e os atos alegadamente esbulhadores, não havendo omissão a ser sanada.

7.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração exige a inexistência de fundamentação suficiente, clara e coerente no acórdão embargado.

2. A decisão proferida em agravo de instrumento não vincula o juízo de mérito em apelação cível, dado o caráter sumário daquele recurso.

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando não há manifestação da parte após a decisão de saneamento e quando a sentença lhe foi favorável.

4. Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida sob fundamento claro e exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 357 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por

ROSA MARIA LIMA
em face do v. acórdão do evento 11594017, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargado e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, contidas no evento 12006892, a embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão apresenta obscuridade, pois deixou de analisar provas constantes nos autos, especialmente o áudio do evento 12792976 e o recibo do evento 12792063, que demonstrariam a posse da embargante sobre os imóveis; (ii) houve omissão sobre o julgamento de agravo de instrumento anterior, que rejeitara alegações de ilegitimidade passiva do apelante; (iii) houve julgamento antecipado da lide em primeiro grau sem a devida instrução probatória, especialmente sem a oitiva de testemunhas que poderiam confirmar a posse e o esbulho; (iv) o apelante não comprovou a alegada ilegitimidade passiva, motivo pelo qual o mérito da demanda deveria ter sido analisado à luz das provas disponíveis.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
. Já a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
3
.

No caso dos autos, não há obscuridade a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva os elementos fáticos e jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia, sendo plenamente compreensível a fundamentação adotada. Ainda que não haja menção expressa ao áudio (evento 12792976) e ao recibo (evento 12792063) citados pela embargante, observa-se que o colegiado enfrentou o tema da posse e concluiu pela ausência de demonstração inequívoca da mesma, ressaltando, inclusive, a imprecisão quanto à localização dos imóveis e a insuficiência da prova documental apresentada. Logo, não há falar em obscuridade quando a leitura atenta do julgado revela fundamentação suficiente e inteligível.

Também não se verifica a alegada omissão quanto ao julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto. Saliento que o objeto do agravo de instrumento era diverso e limitado à análise de tutela provisória, sendo feito um juízo de cognição sumária. Por outro lado, o acórdão embargado decidiu com base na prova constante nos autos à época do julgamento, em cognição exauriente, e considerou não demonstrado o esbulho nem a posse atual da autora, sendo essas as questões centrais submetidas à apreciação no recurso. O fato de o agravo de instrumento ter sido julgado improcedente não vincula a cognição exauriente da apelação, que se aprofunda na análise das provas e do direito.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, embora se verifique que, de fato, a parte autora requereu a designação de audiência de instrução e a oitiva de testemunha, também é certo que, após a petição do evento 5784786, foi proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e distribuindo os ônus da prova, sem qualquer manifestação posterior da parte. Ademais, a sentença de primeiro grau foi inteiramente favorável à autora, o que reforça que o magistrado, como destinatário da prova, entendeu que a instrução era suficiente. O juízo de origem, portanto, agiu nos limites da sua discricionariedade técnica, sendo que a tese do cerceamento de defesa somente foi alegada nesta oportunidade.

Por fim, quanto à alegação de que o apelante não comprovou sua ilegitimidade passiva, trata-se de ponto já enfrentado e superado no julgamento colegiado. O acórdão considerou que, para além da controvérsia sobre a titularidade, não foi demonstrado nos autos qualquer vínculo direto entre o apelante e os atos que caracterizariam o esbulho, havendo, inclusive, menção à alienação dos imóveis a terceiros anos antes dos fatos narrados. A decisão não se limitou a acolher uma alegação genérica de ilegitimidade, mas reconheceu a ausência de vínculo fático-jurídico entre o demandado e os atos imputados. Portanto, não há omissão na análise dessa questão.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.